Tribunal: TJDFT
Processo: 0721785-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721785-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão, proferida no cumprimento de sentença (processo no 0708591-46.2021.8.07.0019), ajuizado por FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e ordenou a indisponibilidade, por meio do sistema Sisbajud, dos valores porventura encontrados, até o montante de R$ 60.000,00 (ID 121091927 – dos autos da origem): “1. Trata-se de cumprimento provisório de decisão apresentado por FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO em face de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. O exequente requer o cumprimento provisório de multa aplicada à executada em razão do descumprimento das decisões ID 90530888 e ID 93051807, proferida nos atos PJe 0701908-90.2021.8.07.0019, que determinaram o cumprimento do título judicial ID 82771440 dos autos PJe 0704415-58.20208.07.0019. 3. A parte executada impugnou o cumprimento provisório de decisão alegando, em síntese, que: a) cumpriu a liminar e está realizando os depósitos mensais para custeio de atendimento em âmbito domiciliar e, portanto, a imposição de astreintes seria injustificada; b) a imposição de astreintes foi impugnada nos autos do processo PJe 0706386-78.2020.8.07.0019, por meio do Agravo de Instrumento PJe 0733785-08.2021.8.07.0000, e está pendente de julgamento; c) o relatório médico indicando a necessidade de home care está desatualizado; d) que o exequente "(...) nunca utilizou os serviços de assistência médico hospitalar fornecido pela operadora em nível ambulatorial, o que no mínimo, causa estranheza, já que se trata de um paciente que alega suposta necessidade de acompanhamento multidisciplinar" (ID 118902572, Pág. 6); e) o contrato de adesão celebrado entre as partes excluiu a internação domiciliar (home care); f) ainda não houve o trânsito em julgado da decisão exequenda; g) a execução provisória não está assegurada por caução prestada pela exequente; h) a multa cominatória fixada em R$ 50.000,00 configura enriquecimento ilícito pelo executado, ferindo também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Por fim, requer, sucessivamente, seja: a) confirmado o cumprimento da liminar pela parte executada; b) indeferida a execução provisória, uma vez que não há trânsito em julgado; c) condicionado o prosseguimento da execução à prestação de caução pelo exequente; d) reduzido o valor da multa imposta. 5. Por sua vez, a parte exequente, em resposta à impugnação, aduz que: a) o executado permaneceu em mora por 85 (oitenta e cinco) dias; b) o agravo de instrumento PJe 0733785-08.2021.8.07.0000 tem como fato gerador o descumprimento da liminar deferida em outro processo (ID 71273246 dos autos PJe 0704415-58.2020.8.07.0019), alheio à presente execução; c) os argumentos trazidos pela executada não são pertinentes à discussão desta execução, uma vez que são afetos ao mérito da demanda; d) não há óbice à execução provisória de astreintes, conforme CPC, art. 537, §3o. 6. A parte exequente requer o indeferimento da impugnação ao cumprimento provisório de decisão; a atualização do valor devido para R$ 60.000,00, por força da provisório de decisão; a atualização do valor devido para R$ 60.000,00, por força da débito por meio do sistema SISBAJUD e, sucessivamente, o sistema RENAJUD e; a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em caso de indeferimento da impugnação. É o relatório do necessário. Decido. 7. Conforme dito em linhas volvidas, trata-se de cumprimento provisório de decisão apresentado por FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO em desfavor de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. 8. Recebo a impugnação sem atribuir efeito suspensivo, uma vez que a execução não está garantida com penhora, caução ou depósito suficientes (CPC, art. 525, §6o). 9. Passo à análise dos argumentos aduzidos pela executada. 10. No que tange a alegação de bis in idem, verifico que o fundamento do agravo de instrumento PJe 0733785-08.2021.8.07.0000 não é o mesmo dos presentes autos. Com efeito, referido AGI foi interposto em razão de decisão proferida no cumprimento provisório de decisão PJe 0706386-78.2020.8.07.0019, o qual, por sua vez, objetiva a execução provisória da decisão ID 71273246 dos autos PJe 0704415-58.2020.8.07.0019. 11. Por outro lado, o presente processo têm como fundamento as decisões ID 90530888 e ID 93051807, proferidas no processo PJe 0701908-90.2021.8.07.0019, as quais determinaram o cumprimento do título judicial ID 82771440 dos autos PJe 0704415-58.20208.07.0019. 12. Em suma, na ação de conhecimento PJe 0704415-58.2020.8.07.0019 foi proferida decisão deferindo o pedido de tutela provisória de urgência e, posteriormente, a tutela foi confirmada e os pedidos da inicial julgados procedente. 13. O cumprimento provisório de decisão PJe 0706386-78.2020.8.07.0019, ao qual o AGI 0733785-08.2021.8.07.0000 está vinculado, cuida do descumprimento da tutela provisória de urgência acima referida. 14. Já o presente cumprimento provisório de decisão cuida do descumprimento das decisões ID 90530888 e ID 93051807, proferidas nos autos do cumprimento provisório de sentença PJe 0701908-90.2021.8.07.0019, que cuida da execução provisória da sentença proferida nos autos PJe 0704415-58.2020.8.07.0019. 15. As multas foram aplicadas em razão do descumprimento de duas ordens judiciais distintas, apesar de ligadas ao mesmo processo. Portanto, não se há que falar em dupla penalização da parte executada. 16. As alegações de que o relatório médico indicando a necessidade de home care está desatualizado, de que o exequente nunca usou os serviços de assistência médico hospitalar e de que o contrato de adesão celebrado exclui a internação domiciliar tratam do mérito da demanda do processo de conhecimento PJe 0704415-58.2020.8.07.0019 e devem ser discutidas naqueles autos. 17. Noutro giro, a parte alega que está realizando os depósitos mensais para custeio de atendimento em âmbito domiciliar. Compulsando os autos de cumprimento provisório de sentença PJe 0701908-90.2021.8.07.0019, verifica-se que a parte exequente está custeando o tratamento na modalidade home care. Contudo, tal fato não exclui o descumprimento pela executada das decisão ID 90530888 e ID 93051807, proferidas nos atos PJe 0701908-90.2021.8.07.0019, que determinaram o cumprimento do título judicial ID 82771440 dos autos PJe 0704415-58.20208.07.0019. 18. O aviso de recebimento da intimação pessoal para cumprimento da referida decisão foi juntado nos autos principais em 05.08.2021 (ID 99490231, PJe 0701908-90.2021.8.07.0019). Em 28.08.2021 decorreu o prazo para cumprimento voluntário pela parte executada. Em 11.10.2021 foi determinado o bloqueio judicial de R$ 8.458.80 para custeio do tratamento do exequente (ID 105599619 dos autos principais), uma vez que a parte executada descumpriu a decisão. 19. Apenas em 22.11.2021 a parte executada depositou o primeiro valor para custeio do tratamento (ID 109944663 dos autos principais). 20. Ante o exposto, resta evidente o descumprimento das decisões ID 90530888 e ID 93051807, proferidas nos atos PJe 0701908-90.2021.8.07.0019, sendo devida a multa imposta. 21. Ademais, a ausência de trânsito em julgado da decisão que fixou as astreintes não impede sua execução provisória. É o que dispõe o CPC, art. 537, §3o: "Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. " 22. Igualmente, entendo desnecessária a prestação de caução pelo exequente, uma vez que eventual quantia arrecadada/bloqueada ficará depositada em juízo, permitido o levantamento após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, conforme dispõe o CPC, art. 537, §3o. 23. Assim, ao contrário do alegado, caso haja decisão favorável nas instâncias superiores, o valor depositado em juízo será revertido em seu favor. 24. Ademais, entendo que não há excesso no valor da multa aplicada. As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Sua fixação visa induzir a parte a cumprir a determinação judicial imposta. 25. A quantia está em linha com os valores despendidos pelo executado no cumprimento do título judicial que fundamenta a execução nos autos principais, fixados em R$ 8.458.80 mensais, a fim de custear tratamento na modalidade home care. 26. Por fim, incabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento sumulado da Corte Superior: "Sumula 519: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.” 26. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. 27. Certifique-se o decurso do prazo para pagamento do débito (ID 112993844). 28. Preclusa esta decisão, prossiga-se. 29. Defiro o pedido de ID 108630931 e, com fundamento no artigo 854 do Código de Processo Civil - CPC, e, considerando a prioridade da penhora sobre dinheiro (CPC, art. 835, § 1o), ordeno a indisponibilidade, por meio do sistema SISBAJUD, do (s) valor(es) porventura encontrado(s), até o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (ID 119035239, Pág. 21). 29. Após, aguarde-se o eventual trânsito em julgado de decisão proferida nos autos PJe 0704415-58.2020.8.07.0019. 30. Alerto que o valor bloqueado deverá permanecer depositado em juízo até trânsito em julgado da sentença favorável à parte, nos termos do CPC, art. 537, §3o.” Nesta sede recursal a ré pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a exclusão da execução das astreintes, tendo em vista que cumpriu fielmente as determinações do juízo a quo. Sustenta, em síntese, que vem procedendo com o depósito judicial mensal, podendo ser considerada como providência que visa assegurar a obtenção do resultado prático equivalente. Defende que carreou aos autos da origem diversos comprovantes demonstrando o cumprimento da liminar e que não restam dúvidas de que não é devido qualquer valor a título de multa por descumprimento. Entende que a fixação da multa tem o condão de coagir o promovido a cumprir a decisão judicial e não gerar crédito em favor de uma das partes. Aduz que além da inexistência de descumprimento, esta Corte, através da 2a Turma Cível, já limitou a execução das astreintes relacionadas ao presente caso (custeio de home care) ao patamar de R$ 30.000,00. Destaca que o contrato firmado entre as partes sempre trouxe de forma clara que os serviços de Home Care estão excluídos da avença. Diz que a legislação atinente a matéria não obriga as operadoras a prestarem serviços domiciliares (Lei Federal o 9.656/98 e RN no 465/21). Ressalta que a matéria não está acobertada pela coisa julgada ou pelo trânsito em julgado. Por fim, frisa que em caso de manutenção das astreintes tal valor deve ser reduzido, uma vez que o importe de R$ 60.000,00 configura flagrante enriquecimento sem causa. É o relatório. Decido. O recurso não pode ser conhecido, porque é intempestivo. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC). A decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi proferida em 18/04/22 (ID 121091927 – dos autos da origem), disponibilizada no DJe em 20/04/22 (ID 122057498 – da origem) e publicada na data de 22/04/22. Observado o feriado forense de 21 de abril de 2022 (Dia de Tiradentes), a data final para a interposição do recurso foi dia 13/05/22. O agravo, entretanto, é intempestivo, pois somente foi interposto em 01/07/22. Assim, não se pode ter por tempestivo este agravo de instrumento, interposto depois de expirado o prazo regular para sua interposição. Anoto, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 01o de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator